Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015939-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI - CNPJ: 16.750.005/0001-71 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015939-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA
: GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito concessão de suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar no. 1000570-18.2021.8.11.0109, ajuizada pela Agravada em desfavor do ora Agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do CC-SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

O agravante informa que, o Magistrado
a quo
entendeu que o bloqueio CC-SEMA da empresa requerente, no presente caso, extrapola os limites da legalidade e por isso concedeu a liminar vindicada para que seja promovido o respectivo desbloqueio do cadastro.

Afirma que, não obstante os fundamentos utilizados, a decisão liminar não merece subsistir, haja vista que, pelo que se observa dos autos, é incontroverso o fato de a empresa requerente ter sido autuada pelo IBAMA por apresentar informações falsas perante o sistema de controle ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental - movimentação de créditos florestais, com uso de guias florestais com dados inverossímeis (Auto de Infração 3FJ4BH0A – id. 61010720 - pág. 6).

Aduz que, o Relatório de Fiscalização juntado aos autos (id. 61010720 - págs. 1/5) traz a descrição dos fatos apurados por aquela autarquia federal, como também a conclusão por ela apontada, e foi em razão de tais fatos que o Ministério Público Estadual determinou a remessa dos autos à Delegacia Especializada de Meio Ambiente, requisitando a instauração de Inquérito Policial em face da pessoa jurídica, ora Agravada, bem como da empresa que emitiu o documento autorizador fraudulento. Determinou, ainda, o envio de cópia do protocolo à SEMA para adoção de medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da empresa Agravada, bem como da empresa detentora do plano de manejo e emissor do documento de venda e transporte de madeira, conforme determina o artigo 22 do Decreto no. 8.188/2006.

Assevera que, o bloqueio do CC-SEMA da Agravada se deu dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico em virtude da necessidade de averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, envolvendo o empreendimento cadastrado, conforme determina o artigo 21-A, da Portaria SEMA/MT no. 601/2015, o qual foi incluído pela Portaria no. 238/2016.

Assegura que, inexiste qualquer ofensa ao devido processo legal, haja vista que a medida de suspensão é a medida exigida pela lei para permitir o resguardo do bem jurídico ambiental, evitar a perpetuação de fraudes e demais ilícitos, bem como permitir a regular apuração de infrações ambientais.

Sustenta que, ainda que assim não fosse, a administração poderia adotá-la com base em seu poder geral de cautela, conforme exposto no art. 61 da Lei Estadual no. 7.692/02, que permite a adoção de medidas acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Ressalta que, não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de atos administrativos que, por serem revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, somente podem ser afastados mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre a Autora/Agravada.

Pontua que, toda a argumentação da Agravada/Autora guarda relação com o mérito do ato administrativo e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Garante que, a probabilidade de provimento do recurso ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque a Recorrida praticou infrações ambientais que estão sendo objeto de um processo administrativo regularmente instaurado e que justifica, portanto, o questionado bloqueio do seu CC-SEMA como medida de cautela. E, ainda, que existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como está se permitindo a movimentação de créditos florestais que estão sob investigação tanto em sede administrativa pelo IBAMA, quanto em âmbito criminal pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA).

Com estes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nas razões recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 102006996.

O agravado apresentou recurso de agravo interno contra a decisão liminar, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 1121866494).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 105019961).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 122264957).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito concessão de suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar no. 1000570-18.2021.8.11.0109, ajuizada pela Agravada em desfavor do ora Agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio do CC-SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

Pois bem.

A agravada alega na inicial dos autos de origem, que possui como atividade empresarial o comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, Produção de carvão vegetal - florestas nativas, Extração de madeira em florestas nativas e, para tanto possui Licença de Operação vigente emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. Além disso, por força da Portaria no. 601/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, A Agravada/Autora deve necessariamente estar inscrita no Cadastro de Consumidores de Produtos de Origem Florestal - CC-SEMA para o exercício de sua atividade, possuindo o CC-SEMA no 5356.

Esclarece que, a partir da suspensão sumária de seu CC-SEMA pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a agravada/autora descobriu a existência do processo administrativo no. 283039/2021 da SEMA/MT, que reporta ao processo administrativo no 2013 - 000507/2021-82 do IBAMA, que, por sua vez, teve origem no processo administrativo no 02013.0025047/2020-01, também do IBAMA, sendo que neste último o IBAMA constatou indícios de ilícito ambiental a partir da suposta inserção de informações falsas em Guia Florestais, emitidas a partir de planos de exploração florestal.

Segundo a agravada/autora, o órgão apurou que algumas placas de veículos informadas nas guias florestais - GF’s, para transporte de toras, remetiam a veículos impróprios para esta finalidade (veículos de pequeno porte ou motocicletas) e, em relação à agravada/autora o processo administrativo originário de toda a discussão (02013.002504/2020-01- IBAMA) apresenta em sua Informação Técnica que do total de madeira adquirida do referido projeto pela agravada/autora, 140,026 m3 teriam sido transportados por veículos impróprios para esta finalidade, de acordo com as placas informadas nas GF’s, sugerindo a inclusão de informação falsa nas referidas guias.

Segue afirmando que, a partir dessa conclusão equivocada e precipitada, instaurou-se outro processo administrativo exclusivamente em relação à agravada/autora (no. 2013-000507/2021-82 IBAMA), aplicando à agravada/autora multa no valor de R$ 211.500,00, pela suposta apresentação de informações falsas nos sistemas, com a expedição do Ofício no 33/2021/NUFIS-MT/DITEC/SUPES-MT, datado de 19-3-2021, encaminhando cópia do procedimento ao Ministério Público Estadual.

Destaca que, o órgão ministerial, por sua vez, instaurou procedimento interno (SIMP 000517-097/2021), no qual foi proferido despacho, em 23-6-2021, para indeferir a instauração de Inquérito Civil Público, mas com a determinação de encaminhamento dos autos à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA) e o envio de cópia do procedimento à SEMA/MT, para que se adotasse as medidas necessárias para suspensão/cancelamento do CC-SEMA da Autora/Agravada.

Sustenta que, a partir disso expediu-se o Ofício no 143/2021/15a PJ à SEMA/MT, que deu origem ao processo administrativo no 283039/2021, junto a SEMA/MT, no qual foi ordenado no despacho no. 1974/2021/GAB/SEMA, datado de 30-5-2021, a suspensão sumária do CC-SEMA da agravada/autora (ato impugnado), sem possibilitar o contraditório e ampla defesa.

Na decisão recorrida, o Juiz de Primeiro Grau fez constar que:

[...].

Nessa esteira, analisando os fundamentos e os documentos, verifico que, in casu, que resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, isto porque não se observa em nenhum momento que a SEMA tenha notificado a empresa para se defender no processo administrativo por ela instaurado. Veja-se que foi uma cadeia de procedimentos administrativos, todos sem ter sido oportunizada a ampla defesa e contraditório.

Efetivamente a atuação de uma empresa em atividades utilizadoras de recursos ambientais dependerá de prévio licenciamento do órgão estatal competente. A autora, como se vê dos autos, encontra-se prévia e devidamente licenciada pela SEMA/MT.

De acordo com as normas da legislação que regula a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81), dentre as penalidades aplicáveis às infrações à lei e danos causados ao meio ambiente encontra-se a suspensão de atividade da infratora.

Inobstante no caso dos autos a empresa não esteja interditada, o seu sistema de comércio de madeira CC-SEMA foi suspenso, encontrando-se indiretamente impossibilitada de exercer suas atividades. Vale dizer, que tal sistema foi criado por lei para facilitar a fiscalização e a proteção e ao meio ambiente, pois permite o controle total da madeira, desde a sua extração até a entrega do produto já beneficiado no seu destino final e a ele todas as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou armazenem produtos florestais, dentre outras atividades, devem, obrigatoriamente, realizar a sua inscrição, conforme o art. 26, da Lei estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, cujo teor é o seguinte:

“Art. 26. É obrigatória a inscrição no Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA, junto à SEMA, das pessoas físicas e jurídicas que extraiam, coletem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e consumam produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal”.

A suspensão de atividades é a mais forte das medidas punitivas porque vai paralisar, fechar ou interditar as referidas atividades. Aqui a questão que impressiona e verifico ilegalidade do ato administrativo.

Como se impor tal penalidade, ainda que com sentido provisório, a uma empresa devidamente licenciada pelo órgão, sem ao menos oportunizar a empresa exercer o contraditório.

Denota-se que o Ministério Público tão somente solicitou providências para suspensão do CC-SEMA, ou seja, que o órgão competente por meio de regular procedimento procedesse com apuração e somente ao final a penalidade de suspensão.

Contudo, observa-se que a SEMA acatou como ordem o Ofício do Ministério Público e sem a prévia manifestação da empresa suspendeu seu acesso ao Sisflora. Nota-se ainda, que não se tem notícia da existência de demanda ajuizada pelo Ministério Público para tanto. Em consulta ao SIMP 000517-097/2021 é possível perceber que o feito inclusive foi arquivado em 13.07.2021, pois foi indeferida a instauração de Inquérito Civil, “uma vez que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados, após concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais, tais como acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo ou sentença condenatória” - destaquei.

É evidente que sem a apuração dos fatos, a empresa investigada já sofre a punição mais severa, o que, data vênia, parece-me violador de princípios erigidos em nossa Carta como dogmas constitucionais.

Ainda que se possa objetar que a suspensão seria possível de aplicação, tendo-se em vista o princípio acautelatório, impedindo-se a continuidade da fraude, tenho que não seria ela possível à vista do atropelo aos princípios do devido processo legal, do direito ao contraditório e a ampla defesa e aquele de somente poder ser considerado culpado após o trânsito em julgado da decisão (art. 5o, LIII - LVII, CF).

Sem adentrar ao mérito da ocorrência ou não da infração de inserir informações falsas, que entendo por ora, que merece melhores esclarecimentos, o que ocorrerá na instrução processual, em sede de cognição sumária, verifico que a medida adotada pelo órgão ambiental foi desproporcional e feriu os princípios constitucionais acima elencados, principalmente, ante a ausência de notificação da empresa para manifestação.

[...].

Ademais, há que se questionar se a SEMA poderia suspender sumariamente e de forma absoluta as atividades da empresa por conta de divergência de uma única nota fiscal e guia florestal, supostamente inserindo informação falsa no sistema. Isso porque, existem outras madeiras estocadas com créditos no sistema que não estão sob investigação ou fazem parte da infração lavrada pelo IBAMA.

Nesse particular, entendo que suspender o CC-SEMA, impedindo o comércio e compra de qualquer madeira mesmo que devidamente regular no sistema, vai além do limite da legalidade ao qual está adstrito, pois, não pode a SEMA suspender, por completo, as atividades econômicas da autora, em razão de créditos florestais utilizados/adquiridos indevidamente, quando existem outros créditos que estão em situação regular.

Nessa linha de raciocínio e em respeito aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Livre Exercício da Atividade Econômica, nos moldes do artigo 5o, XIII, LIV, LV, e artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, conclui-se que a suspensão indiscriminada de toda a atividade empresarial com o bloqueio do CC-SEMA da autora se mostra desarrazoada.

[...].

Ocorre que, verifica-se do relatório de fiscalização (id. 61010720), que a empresa agravada/autora foi enquadrada no artigo 82 do Decreto no. 6.514/08, por apresentar informações falsas nos sistemas oficiais de controle ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, aplicando-se multa no valor de R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais), cuja descrição do dano ambiental está assim redigida
Inserção de créditos irregulares no Sistema, servem

para legalizar madeira extraída ilegalmente e fomentar a exploração de madeira da Floresta Amazônica, contribuindo com a perda de biodiversidade e degradação da floresta objeto de especial preservação.

Encaminhada a informação da autuação da Agravada/Autora pelo IBAMA ao Ministério Público Estadual, a 15a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital proferiu o seguinte despacho (id. 61010728 – pág. 20):

[...]. Trata a presente notícia de fato de documentos enviados pelo IBAMA, informando a autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais, realizado pela empresa GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP (CNPJ 16.750.0005/0001-71, [...].

A operação foi descoberta por análise de movimentação de planos de manejo cujas cargas de madeiras foram transportadas por diversos veículos que não são compatíveis com a atividade de movimentação de toras tais como motocicletas e veículos de passeio, incorrendo, em tese, no crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98.

Assim sendo, DETERMINO a remessa integral dos autos à Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA), REQUISITANDO-SE a instauração de Inquérito Policial, com fulcro no art, 5o, inciso II do Código de Processo Penal, em face da pessoa jurídica GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP, bem como da empresa que emitiu o documento autorizador fraudulento.
Na oportunidade, determino o envio de cópia desde protocolo à SEMA para que adote as medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da referida empresa, bem como da empresa detentora do plano de manejo e emissor do documento de venda e transporte de madeira, conforme determina o art. 22 do Decreto no. 8.188/2006.

Após, INDEFIRO a instauração de Inquérito Civil, e determino o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato no SIMP, uma vez que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados, após concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais, tais como, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo ou sentença condenatória.

[...].
[Destaquei].

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, ao receber o Ofício no. 143/2021/15aPJ, suspendeu o CC-SEMA da empresa agravada/autora. Daí a razão das medidas tomadas pelo órgão ambiental e contra as quais se insurgiu na ação anulatória.

Todavia, em princípio, constata-se que os atos combatidos não afrontam qualquer direito da agravada/autora, porquanto respaldados em norma vigente, haja vista que a Portaria n. 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA
suspenso de ofício
quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;
[Destaquei].

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I -
o Cadastro poderá ser bloqueado
na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.
[Destaquei].

Ademais, o artigo que embasou a decisão da 15a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF),
implicará no cancelamento imediato do cadastro
, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal.
[Destaquei].

Com efeito, aparentemente, não há ilegalidade nos atos combatidos.

Importante aqui ressaltar que, muito embora tenha sido indeferido a instauração de Inquérito Civil pela Promotora de Justiça, Dra. Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza, este se deu em virtude de que eventuais danos ambientais cíveis poderão ser reparados após concluídas as investigações, por meio dos instrumentos penais.

Destaca-se, ainda, que a conduta da fiscalização representa o exercício do seu poder de polícia estatal, bem como a tomada de medidas cautelares em prol do interesse público e do meio ambiente, porquanto constatada grave irregularidade.

No que tange a alegação levantada pela agravada quanto a suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico, em princípio, qualquer ilegalidade no ato e, assim restou decidido no voto condutor do acórdão proferido no recurso de agravo interno:

[...]. Isso porque, toda e qualquer comercialização de produto florestal no Estado de Mato Grosso é realizado pelo SISFLORA/MT – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais –, que está integrado ao CC-SEMA – Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais.

O SISFLORA foi desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) e tem por finalidade auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado. A sua utilização é precedida da efetivação do cadastro no CC-SEMA.

O empreendedor, desejando se cadastrar, deverá preencher os formulários disponibilizados, protocolizando-os na SEMA/MT para verificação das informações neles contidos, e sendo atestada a regularidade, será emitido o certificado de cadastro com o nome do empreendimento e o número de registro no CC-SEMA.

A partir de então, o empreendimento poderá efetuar a comercialização de produtos florestais, com a atuação dos seus respectivos responsáveis operacionais e técnicos, acessando o sistema mediante identificação e senha de uso exclusivo.

Inobstante a isso, conforme consignado na decisão agravada, o órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Veja-se:

Art. 21
As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA
suspenso de ofício
quando:

I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

II - a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida; (Redação do inciso dada pela Portaria SEMA No 540 DE 06/07/2017).

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

VI - comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado;

Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Art. 21-A.
Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

§ 1o O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.

§ 2o Durante a suspensão do cadastro fica vedado alterações e atualizações de dados. [Destaquei].

Na hipótese, conforme documentos que instruem a ação originária, a SEMA/MT procedeu com a suspensão/cancelamento do CC-SEMA da Agravante, por conseguinte, paralisou as atividades da parte Autora/Agravante no SISFLORA, atendendo solicitação do Ministério Público Estadual, até ulterior decisão, como medida cautelar administrativa.

O artigo que embasou a decisão da 15a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital, assim dispõe:

CAPÍTULO IV - DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)

[...].

Art. 22. A fraude, simulação ou falsidade das informações fornecidas, incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal (PEF),
implicará no cancelamento imediato do cadastro
, sem prejuízo das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal. [Destaquei].

Conforme decisão já colacionada, tal ato, em princípio, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Ademais, é possível constatar que foi autorizado ao advogado da empresa Agravante que extraísse cópia no processo administrativo que originou a infração ambiental, tanto que apresentou defesa (ids. 610110720 – pág. 18 e 61010718 – págs. 2/13).

Por fim, o requisito do perigo na demora, no caso, é inverso, porquanto a atividade madeireira de forma irregular, acarreta, indubitavelmente, dano ambiental irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022